Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700080-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA FRANCINEUDA MOURAO SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIADF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, em favor de FRANCISCA FRANCINEUDA MOURAO SOUZA, em razão de decisão proferida, em 11/12/2025, pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em teses, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, referente ao flagrante no 2046/2025 – 33a DP e processo no 0713800-81.2025.8.07.0010, que tramita na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. A Impetrante narra que, no dia 30 de novembro de 2025, a Paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Relata que não foi possível sua oitiva perante a autoridade policial em consequência do seu estado de saúde. Destaca que “no mesmo dia tentou suicídio e encontrava-se sob efeito de medicamentos tarja preta. Cabe mencionar que, conforme inquérito policial, a Acusada tentou contra a própria vida dentro da delegacia de polícia (ID 258455257, p. 4).” (Num. 79912826 – Pág. 1). Informa que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, ao consignar que “O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (Num. 79912826 – Pág. 2). Esclarece que foi requerida a revogação da prisão preventiva com o fundamento de inexistência dos requisitos da custória cautelar. Apontou a existência das condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, foi pleiteada a concessão de prisão domiciliar a fim de permitir tratamento médico específico de saúde mental. Informa que os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de que “não há qualquer elemento novo ou alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar’; ‘condições pessoais favoráveis, conforme reiteradamente definido por este e. Tribunal de Justiça, isso não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.”; e “a Defesa sustenta a debilidade do estado de saúde mental da ré, sem, contudo, juntar aos autos documento ou meio idôneo que indique a ineficácia ou insuficiência do tratamento ofertado dentro do estabelecimento prisional.” (Num. 79912826 – Págs. 2 a 4). Sustenta que “o caso em tela comporta o deferimento da revogação da prisão com aplicação de outras medidas cautelares, considerando as razões que o pacientes (sic) sofre severos problemas de saúde, como bipolaridade, depressão, ansiedade com ideação suicida, inclusive necessitando a retomada de medicamentos antidepressivos, juntamente com psicoterapia, sob pena de risco de uma crise aguda e piora da sua condição de saúde mental.” (Num. 79912826 – Pág. 4). Alega que a Paciente possui todas as condições pessoais favoráveis, não sendo uma pessoa voltada à prática delitiva. Defende que o “Juízo poderá se valer de medidas menos gravosas como o comparecimento periódico em juízo, não se ausentar do endereço sem prévia autorização do Juízo, entre outras listadas no art. 319 do CPP.” (Num. 79912826 – Pág. 5). Aponta que a Paciente possui residência fixa, filhos menores de 12 anos, o que permite afastar o argumento de garantia da ordem pública e a possível existência do periculum libertatis. Sustenta que “a segregação cautelar da acusada não se impõe como medida de proteção à ordem pública, porquanto sua soltura não a afrontará, tampouco ameaçará qualquer interesse social, do que se depreende não se achar autorizado o cerceamento de sua liberdade.” (Num. 79912826 – Pág. 5). Subsidiariamente, entende que “a hipótese sub judice comporta a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal” (Num. 79912826 – Págs. 5 e 6). Explica que a Paciente “sempre fora acometida de depressão, porém, após a morte do seu pai, a doença vem se agravando, razão pela qual por diversas vezes a Ré atentou contra a própria vida, inclusive no dia dos fatos, iniciando-se aí o processo de comprometimento de sua saúde mental, ocasionando-lhe depressão profunda, surtos psicóticos e transtornos mentais e comportamentais.” (Num. 79912826 – Pág. 6). Alega que em razão da doença a Paciente pode cometer suicídio dentro da unidade prisional. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar. De forma subsidiária, caso não seja concedida a liberdade, requer a prisão domiciliar, conforme o artigo 318, II do Código Penal. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 11/12/2025, que indeferiu a revogação da prisão preventiva da ora Paciente (Num. 79912838 – Págs. 39 a 41). A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o ilustre Magistrado, in verbis: “(...) Quanto aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, constata-se que não há qualquer elemento novo ou alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar, notadamente em vista da recente decisão proferida pelo Juízo do NAC. No caso em questão, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias e do modo de execução do delito, que evidenciam a gravidade concreta do fato, bem como a periculosidade e destemor da acusada frente ao sistema de Justiça. A Lei n. 15.272/2025, publicada em 27/11/2025, modificou o Código de Processo Penal e incluiu o § 3o ao artigo 312, passando a dispor sobre a garantia da ordem pública nos seguintes termos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025) I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; II – a participação em organização criminosa; III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. No mais, em que pese a Defesa afirmar que a acusada apresenta condições pessoais favoráveis, conforme reiteradamente definido por este e. Tribunal de Justiça, isso não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva. A respeito do tema, colaciono a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 2. No caso em análise, depreende-se que a determinação da prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, para a garantia da ordem pública, ressaltando, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada. Consta dos autos que o agravante, em tese, em um contexto de violência doméstica e, ocasionado por ciúmes, teria efetuado dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, além de inúmeras agressões contra a integridade física e psicológica desta, tais como chutes, tapas e socos no rosto, além de ter colocado todos os dedos no ânus e na vagina da ofendida, fazendo com que ocorresse muito sangramento. Não por satisfeito, o agravante tentou ceifar a vida da vítima, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade (e-STJ fl. 116). Tais circunstâncias justificam a prisão, para fins de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que os crimes foram cometidos em 10 de setembro de 2024, e 05 (cinco) dias depois a prisão preventiva foi decretada. Com efeito, decretada a prisão preventiva, vê-se que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, não existindo, por ora, qualquer mudança na situação fática, de modo (e-STJ fl. que não há nenhuma razão para que a segregação preventiva seja revogada 118). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de apenas 5 dias da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 215.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) Ressalto que não há nos autos evidência de pressuposto para a concessão de prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, a Defesa sustenta a debilidade do estado de saúde mental da ré, sem, contudo, juntar aos autos documento ou meio idôneo que indique a ineficácia ou insuficiência do tratamento ofertado dentro do estabelecimento prisional. Por fim, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra, por ora, suficiente a tal propósito, apresentando-se a prisão como medida necessária. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da prisão preventiva de FRANCISCA FRANCINEUDA MOURÃO SOUZA. Não obstante, em atenção às informações de tentativas de autoextermínio (IDs 259296975, pág. 3, 259296976 destes autos e ID 258455250 dos autos n. 0713800-81.2025.8.07.0010), DETERMINO que se oficie, com urgência, ao estabelecimento prisional para que informe a este Juízo sobre o estado de saúde físico e mental da acusada, bem como para que a encaminhe ao serviço específico de saúde, caso necessário. Intimem-se.” A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Os elementos até então existentes nos autos, corroboram o entendimento do Magistrado de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Como bem observado pelo Magistrado de origem, a “prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias e do modo de execução do delito, que evidenciam a gravidade concreta do fato, bem como a periculosidade e destemor da acusada frente ao sistema de Justiça.”. Ressaltou a alteração legislativa, Lei no 15.272/2025, que dispôs sobre a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: “§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025) I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;” A decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva destacou que “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada, mediante surpresa, desferiu golpe de faca na vítima, que somente não faleceu porque foi levada ao hospital e realizou procedimento cirúrgico. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar (..)” (Num. 79912839 – Págs. 5 e 6). Assim, ante o fato imputado à Paciente, as decisões determinaram a constrição cautelar a fim de garantir a ordem pública. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pela Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de homicídio, mesmo na forma tentada, é um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento da ora Paciente no crime a ela imputado, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Igualmente, as alegações de bons antecedentes não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Em relação a debilidade do estado de saúde mental, não há comprovação documental, bem como não ficou comprovada a ineficácia ou insuficiência do tratamento ofertado dentro do estabelecimento prisional, conforme destacou o Juiz na origem. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em seu favor qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, uma vez que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautela e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, afigura-se descabida, ao menos neste momento, a pretensão de revogação. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após recesso forense, ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 6 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial